Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752488-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: ISAC DOUGLAS CARNEIRO CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Direitos Aquisitivos – Débitos de Terceiros Superiores ao Valor de Avaliação do Bem – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, a qual desconstituiu a penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel do devedor, ora executado. A Decisão fundamentou seu posicionamento no fato de o imóvel penhorado estar sendo levado a leilão em razão de outro débito e a última atualização do débito apresentada pelo credor fiduciário demonstra a existência de créditos preferenciais que ultrapassam o valor de avaliação do bem. Assim, tratando-se o débito quirografário, o buscado nos presentes autos, não haveria utilidade na manutenção da penhora. O recorrente, em suas razões recursais, defende que a penhora de direitos aquisitivos não prejudica a consolidação da propriedade fiduciária, sendo que após o leilão, o credor fiduciário deverá realizar a reserva do crédito ora buscado. Entretanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem em análise sumária. Com efeito, o credor fiduciário possui preferência para execução de seu crédito diante de um outro credor quirografário. Sendo o débito buscado superior ao valor de avaliação do bem, não há como se realizar reserva de valores para quitação do crédito ora executado, pois o valor do bem não será sequer suficiente para quitar o crédito preferencial. Assim, da leitura dos autos não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator